Tribunal: TJDFT
Processo: 0722673-84.2022.8.07.0007
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. COBERTURA DE NOVO PROCEDIMENTO. PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL. SENTENÇA CASSADA.
1. Apenas com o relatório médico, elaborado por clínica especializada em cirurgias plásticas, não é possível aferir com imparcialidade a real natureza da cirurgia plástica, tendo em vista que a Autora já se submeteu a uma cirurgia reparadora e agora pleiteia um refinamento nos mesmos segmentos corporais.
2. Diante de questões técnicas que fogem ao conhecimento ordinário do magistrado, revela-se imprescindível a produção de prova pericial para dirimir a controvérsia a respeito da natureza da cirurgia pleiteada pela Autora.
3. Recurso do Réu provido. Recurso da Autora prejudicado.